Tribunal: CARF
Processo: 10183.728879/2019-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2022-02-04

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.728879/2019-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.098 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
01 de dezembro de 2021
Recorrente
OLEOVEG INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ÓLEOS VEGETAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2015
ITR. SUJEITO PASSIVO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA
Sujeito passivo do ITR é o proprietário de imóvel rural, o titular de seu
domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto, Rodrigo Lopes Araújo, Rayd Santana Ferreira,
Gustavo Faber de Azevedo, Matheus Soares Leite, Thiago Duca Amoni (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório

Trata-se de Notificação de Lançamento de Imposto sobre a Propriedade Territorial
Rural - ITR, que apurou imposto devido por falta de recolhimento/apuração incorreta do
imposto, acrescido de juros de mora e multa de ofício, referente ao imóvel localizado no
Município de Novo São Joaquim – MT, em virtude de: a) área de produtos vegetais informada
não comprovada; b) área com reflorestamento informada não comprovada; c) área de atividade
granjeira ou agrícola informada não comprovada; e d) Valor da Terra Nua – VTN declarado não
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.728879/2019-29
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.098 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.728879/2019-29

comprovado. Segundo a fiscalização, nenhum documento foi apresentado. Na ação fiscal foi
apurado ITR de dois terrenos rurais nos exercícios 2015 e 2016, resultando em quatro
notificações.
Em impugnação apresentada o contribuinte alega que adquiriu os terrenos rurais
em 23/1/2015, por meio de escritura pública, mas nunca lhe foi transferida a propriedade, o
domínio útil ou a posse das áreas rurais. Não foi feito registro público, pois o cartório não
permite a prenotação da área, sob a alegação de que o terreno não existe. Afirma que a área se
sobrepõem à área de terceiros. Acrescenta que foi julgada procedente ação judicial de anulação
de escritura pública ajuizada por terceiros contra o Sr. Sérgio Batista da Silva (que vendeu os
imóveis), que possui terrenos vizinhos, sendo declarada falsificação de documentos, sendo
suspeitos todos os negócios que realizou. Diz ser vítima no caso e que irá ajuizar ação para
reparar os prejuízos que vem sofrendo. Alega que só recentemente descobriu que as áreas
visitadas não correspondem às áreas escrituradas. Aduz não possuir informações sobre
benfeitorias, construções, produtividade no terreno, por não ser proprietária do imóvel, e que foi
orientada, no posto de atendimento de Barra do Garça, a repetir as informações da DITR/2014.
A DRJ01 julgou improcedente a impugnação, conforme Acórdão assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2015
DO SUJEITO PASSIVO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA
O sujeito passivo da obrigação principal diz-se contribuinte, quando tenha
relação pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato
gerador da obrigação tributária. Contribuinte do ITR é o proprietário de
imóvel rural, o titular de seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer
título, sendo facultado ao Fisco exigir o tributo, sem benefício de ordem, de
qualquer deles.
DAS MATÉRIAS NÃO IMPUGNADAS. DA GLOSA DAS ÁREAS DE
PRODUTOS
VEGETAIS,
COM
REFLORESTAMENTO,
DE
ATIVIDADE GRANJEIRA OU AQUÍCOLA E DO VALOR DELAS. DO
VALOR DA TERRA NUA ARBITRADO
Consideram-se não impugnadas as matérias que não tenham sido
expressamente contestadas, conforme legislação processual.
DA INSTRUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA
A impugnação deve ser instruída com os documentos em que se
fundamentar e que comprovem as alegações de defesa, precluindo o direito
de o contribuinte fazê-lo em outro momento processual.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte foi cientificado (Ciência eletrônica por decurso de prazo) e
apresentou recurso voluntário, que contém, em síntese:
Reafirma o argumento apresentado na impugnação relativo à sua ilegitimidade
passiva.
Disserta sobre a legislação pertinente ao ITR, citando a CR/88, art. 153, IV, e a
Lei 9.393, art. 1o e art. 4o. Cita o Código Civil, art. 1.228, e apresenta definições doutrinárias
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.098 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.728879/2019-29

sobre direito de usar, de usufruir, de dispor e de reivindicar a coisa de terceiro. Afirma que se
não exerce estes elementos não detém a propriedade ou posse do bem.
Apresenta certidões do Cartório do 1o Ofício de Registros Imobiliários de Barra
do Garça referentes aos dois lotes objeto de cobrança, que foram transmitidos para Sérgio Batista
da Silva, que efetuou a venda para a recorrente, conforme escritura pública anexada aos autos.
No entanto, nunca lhe foi transferida a propriedade, o domínio útil ou a posse das áreas rurais.
Não foi feito registro público, pois o cartório não permite a prenotação da área, sob a alegação de
que o terreno não existe.
Afirma que a área se sobrepõe à área de terceiros.
Acrescenta que foi julgada procedente ação judicial de anulação de escritura
pública ajuizada por terceiros contra o Sr. Sérgio Batista da Silva (que vendeu os imóveis), que
possui terrenos vizinhos, sendo declarada falsificação de documentos, sendo suspeitos todos os
negócios que realizou.
Diz ser vítima no caso e que irá ajuizar ação para reparar os prejuízos que vem
sofrendo.
Aduz que o georreferenciamento realizado referente aos dois lotes foi cancelado e
não se sabe ao certo qual é a área adquirida, se é que existe alguma área a ser transferida.
Informa que nunca visitou o terreno e não possui informação sobre qual o seu
atual estado, extensão, confronto de áreas de propriedade de terceiros.
Alega que é evidente que sua escritura foi lavrada com área inexistente ou de
terceiros com total má-fé e erro do Cartório.
Entende que não há fato gerador apto a configurar a cobrança. Cita jurisprudência.
Requer seja o lançamento cancelado.
É o relatório.
Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, portanto, deve ser conhecido.
INTRODUÇÃO
Inicialmente, cumpre esclarecer que o contribuinte não contesta a forma de
apuração do imposto, áreas glosadas ou valor do VTN. Limita-se a alegar que não é o sujeito
passivo da obrigação tributária.
MÉRITO
O recorrente insiste na tese já apresentada na impugnação de que não é o
proprietário do terreno, pois não foi feito o registro.
Veja-se que o sujeito passivo se considerava verdadeiro proprietário, pois tentou
fazer o registro e alega que somente não foi feito registro público, pois o cartório não permitiu a
prenotação da área.
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.098 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.728879/2019-29

Todos os argumentos e documentos apresentados foram analisados na primeira
instância. Assim consta do acórdão recorrido:
Verifica-se nos autos, a Escritura Pública de Venda e Compra, às fls. 62/65, firmada
pela impugnante, em 23.01.2015, como Outorgada Compradora, na qual consta a
compra do imóvel do presente processo, com área total de 9.817,0 ha, às fls. 63,
juntamente com a compra de outro lote com 9.791,0 ha, constando, ainda,
expressamente, a transmissão da posse do imóvel, às fls. 64, como se segue:
[...] transmitindo na pessoa dela outorgada compradora todo o seu domínio, posse,
direito e ação na cousa vendida, desde já, por bem desta escritura; (grifo nosso)
Portanto, está comprovado nos autos que na data da efetiva entrega da DITR, o
impugnante é contribuinte do ITR, em face do imóvel de NIRF no 6.028.784-5, por ele
ser o possuidor do referido imóvel.
Embora a alegação de que não seria proprietário do imóvel ser verdadeira, pelo fato de
não constar nos autos o Registro Imobiliário em seu nome, considerando a
documentação juntada nos presentes autos, resta devidamente comprovado que o
impugnante é sujeito passivo do presente lançamento, por ser o possuidor do imóvel,
conforme consta em informação expressa na Escritura Pública de Venda e Compra, às
fls. 62/65.
Não obstante haver documentação nos autos que induza a indícios de eventuais
irregularidades no referido negócio de compra e venda, não se mostra crível que uma
transação, que envolva R$79.359.399,00 (setenta e nove milhões, trezentos e cinquenta
e nove mil, e trezentos e noventa e nove reais), valor este representado por Debêntures
da Eletrobras, às fls. 64, possa ter sido realizada sem a verificação da existência de
terceiros relacionados ou mesmo do próprio imóvel, como alega o impugnante.
Ainda, não há nos autos, nenhuma providência na esfera judicial, por parte do
impugnante, que contestasse tal transação de compra e venda, o que era de se esperar,
diante das alegações feitas.
Ademais, o impugnante apresentou suas DITR, regularmente, até 2018, inclusive,
efetuando, em seu nome, os respectivos pagamentos do imposto. Além disso, o presente
imóvel, de NIRF no 6.028.784-5, continua cadastrado no CAFIR, em seu nome até a
presente data, como se verifica no extrato do Sistema, às fls. 180.
Dessa forma, em face dos dispositivos legais mencionados, o impugnante é contribuinte
do ITR, como possuidor do imóvel, à época da entrega da DITR, conforme comprova a
Escritura Pública de Venda e Compra, às fls. 62/65.
Caso o impugnante não tivesse relação pessoal e direta com a situação que constituiu o
fato gerador, na condição de contribuinte, nos termos do art. 121, I, do CTN, caberia a
ele fazer prova de que os dados cadastrais da referida DITR não correspondem a
realidade dos fatos, o que não aconteceu no presente caso.
Sendo assim, nenhuma circunstância há que justifique a exclusão do impugnante do
pólo passivo da obrigação tributária. Além de o ônus da prova ser do contribuinte, o
lançamento limitou-se a formalizar a exigência apurada a partir do conteúdo estrito dos
dados apresentados na sua DITR/2015, como dito anteriormente.
Assim, tendo em vista os documentos citados, não há dúvidas que o impugnante é o
sujeito passivo do ITR, por ser ele possuidor do imóvel, havendo, portanto, obrigação
tributária correspondente.
Pelo exposto, além de ser o lançamento tributário, conforme estabelecido pelo art. 142
do CTN, atividade vinculada e obrigatória; e, ainda, que o ITR, a partir da vigência da
Lei no 9.393/1996, é tributo lançado por homologação, cabendo ao sujeito passivo
apurar o imposto e proceder ao seu pagamento, sem prévio exame da Autoridade
administrativa, nos termos do art. 150 do mesmo CTN (Lei no 5.172/1966), entendo que
não há como retirar o interessado do pólo passivo da obrigação tributária.
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.098 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.728879/2019-29

Desta forma, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva, continuando o impugnante
a figurar como sujeito passivo do crédito tributário exigido nos autos. (grifos no
original)

Conforme bem decidiu a DRJ, apesar de haver indícios de verdade nos
argumentos do contribuinte, não foram juntados aos autos documentos capazes de comprovar o
alegado.
Como assinalou o julgador de primeira instância, nenhuma providência judicial
foi tomada pelo recorrente, para contestar a transação de compra dos lotes, à época, no montante
de R$ 79.359.399,00, o que era de se esperar, diante das alegações feitas.
Não é razoável admitir que uma empresa do porte do autuado, capaz de realizar
negócios vultosos, não teria interesse em tomar as devidas providências judiciais para a solução
da controvérsia.
Após cientificado das observações feitas no acórdão de impugnação, o recurso foi
apresentado e até a presente data, nada mais foi acrescentado ou qualquer documento juntado,
para comprovar as alegações feitas.
A simples discordância dos fatos não pode ser considerada para afastar o
lançamento. A discordância desprovida da indicação dos motivos de fato (devidamente
comprovados) ou de direito em que se fundamenta a irresignação é entendida como negativa
geral, o que não configura impugnação ou recurso.
No caso, somente o Poder Judiciário tem competência para desconstituir as
relações constituídas, inclusive definir quem é o proprietário do imóvel. Contudo, sabidamente, o
Poder Judiciário precisa ser provocado. Não consta dos autos qualquer indicação de ajuizamento
de ação ou decisão judicial capaz de comprovar as alegações trazidas no recurso.
Uma vez que não há qualquer decisão judicial que reconheça a inexistência da
área, ou se há sobreposição e quem é o legítimo proprietário/possuidor, não há como afastar as
declarações feitas e a escritura de compra e venda, com a transferência da posse.
Quanto à apuração do ITR, a Lei 9.393, de 19/12/96, assim dispõe:
Art. 1o O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, de apuração anual, tem
como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por natureza,
localizado fora da zona urbana do município, em 1o de janeiro de cada ano.
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior. (grifo nosso)

Também o Decreto 4.382, de 19/09/02, determina:
Art. 47. A DITR está sujeita a revisão pela Secretaria da Receita Federal, que, se for o
caso, pode exigir do sujeito passivo a apresentação dos comprovantes necessários à
verificação da autenticidade das informações prestadas.
§ 1o A revisão é feita com elementos de que dispuser a Secretaria da Receita Federal,
esclarecimentos verbais ou escritos solicitados ao contribuinte ou por outros meios
previstos na legislação.
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.098 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.728879/2019-29

§ 2o O contribuinte que deixar de atender ao pedido de esclarecimentos ficará sujeito ao
lançamento de ofício de que tratam os arts. 50 e 51 (Lei no 5.172, de 1966, art. 149,
inciso III).
Sendo assim, uma vez documentado que o possuidor do imóvel rural é o sujeito
passivo autuado, não há como afastar a exigência apurada no auto de infração em análise.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital